Tribunal: TJES
Processo: 0000140-80.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000140-80.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON DIAS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PRELIMINARES DEFENSIVAS SUSCITADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS. VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Maycon Dias Ribeiro contra a sentença que o condenou à pena de 11 anos, 10 meses e 27 dias de reclusão e 730 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03. A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das teses formuladas em alegações finais. No mérito, postula a absolvição por ilegalidade das provas ou, subsidiariamente, a mitigação da pena e do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que deixa de apreciar teses preliminares formuladas nas alegações finais incorre em nulidade absoluta por violação ao dever de fundamentação e ao contraditório; e (ii) estabelecer se a não realização de diligência previamente determinada, consistente na cobrança de ofícios e apuração de fatos novos trazidos em interrogatório, compromete a regularidade do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, impõe ao Poder Judiciário o dever de fundamentar todas as decisões judiciais, com exame específico das teses relevantes deduzidas pelas partes, sob pena de nulidade da decisão.

4. A sentença recorrida afirmou não haver preliminares a serem analisadas, ignorando expressamente as alegações finais da defesa, que suscitaram a necessidade de diligências e apontaram nova informação relevante sobre a suposta agressão policial por terceiro agente não identificado no boletim de ocorrência.

5. O juízo de primeiro grau chegou a deferir, em audiência de instrução e julgamento, a cobrança de ofícios solicitados pela defesa, mas a diligência não foi cumprida nem formalizada em ata, configurando omissão relevante que prejudica a ampla defesa.

6. A jurisprudência consolidada reconhece a nulidade da sentença por ausência de apreciação de teses defensivas essenciais, sobretudo quando vinculadas à legalidade da prova e à configuração de eventual violência estatal.

7. O exame dessas questões pela instância revisora configuraria indevida supressão de instância, o que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão que enfrente integralmente as alegações da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença penal que deixa de apreciar teses preliminares suscitadas em alegações finais incorre em nulidade absoluta por violação ao dever constitucional de fundamentação.

2. A não realização de diligência deferida pelo juízo compromete o contraditório e configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

3. A apreciação de fato novo surgido na instrução, capaz de influenciar a validade das provas, é obrigatória para a validade da decisão penal condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 381, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ACr 1002114-82.2023.8.11.0008, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 01.04.2025; TJPR, ACr 0000089-61.2020.8.16.0079, Rel. Des. Antônio Carlos Ribeiro Martins, j. 31.03.2025; TJAM, ACr 0652613-93.2019.8.04.0001, Rel. Des. Ernesto Anselmo Queiroz Chíxaro, j. 29.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, para anular a r. sentença vergastada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000140-80.2024.8.08.0006

APELANTE: MAYCON DIAS RIBEIRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(PRELIMINAR)

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MAYCON DIAS RIBEIRO
em face da r. Sentença de ID 13517832 que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções dos artigos 33, caput da Lei nº 11.343/06 e 16, §1º, inc. IV da Lei nº 10.826/03, fixando a pena em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 730 (setecentos e trita) dias-multa.

Em suas razões (ID 13517845), a defesa técnica pleiteia, preliminarmente, pela nulidade da r. Sentença objurgada, tendo em vista que as teses defensivas sustentadas em alegações finais não foram apreciadas em sua completude.

Alternativamente, pugna pela absolvição do apelante, em razão da ocorrência de violência policial e violação domiciliar, com a consequente invalidade das provas obtidas na fase inquisitorial.

No mérito, requer o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal, com a fixação do regime de início do cumprimento da reprimenda na modalidade semiaberta, considerando a primariedade do apelante.

Contrarrazões ao ID 13517847, pelo desprovimento do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 14349804), no mesmo sentido.

Pois bem.

De início, o apelante pugna pela nulidade da r. Sentença, sob o argumento de que o Juízo Sentenciante deixou de apreciar as teses preliminares formuladas em sede de alegações finais, o que configuraria cerceamento de defesa.

Compulsando os autos, embora a Douta Procuradoria de Justiça, em sua manifestação de ID 14349804, argumentar que as teses defensivas foram “
enfrentados e afastados na decisão que deu seguimento ao processo
”, observa-se que, na r. Decisão de ID 13517809, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares de

nulidade do Auto de Prisão em Flagrante em razão do uso excessivo de força policial e

de nulidade as provas obtidas mediante violação domiciliar.

No entanto, a defesa técnica, em suas alegações finais memoriais (ID 13517829) arguiu
novas
questões preliminares, quais sejam:

I
– A necessidade da cobrança dos ofícios enviados à delegacia regional da comarca de Aracruz e à Corregedoria da Polícia Militar e a expedição de ofício ao Conselho Regional de Medicina; e

II –
Da existência de nova informação trazida durante o interrogatório do acusado, qual seja, a participação de um terceiro policial militar na abordagem, o Soldado Douglas Ferreira Soares, cujo nome não constava no Boletim de Ocorrência, sendo este, segundo o réu, o responsável pelas agressões.

Contudo, na r. Sentença objurgada, foi consignado que “
Ab initio, destaco
a ausência de questões preliminares ou de questões prejudiciais de mérito
” (ID 13517832).

Além disso, em audiência de instrução e julgamento, cuja gravação encontra-se acostada ao ID 13517823, verifica-se que a defesa pleiteou a cobrança dos ofícios mencionados no pedido I, o que foi determinado pelo Juízo de Primeiro Grau, porém, não consta em ata (ID 13517822) e
a diligência não foi cumprida
.

Ademais, apesar da Decisão que recebeu a denúncia rejeitar as preliminares apresentadas na Resposta a Acusação em relação a nulidade das provas em razão da violação domiciliar e o suposto excesso de força policial, verifica-se que, com a instrução judicial, sobreveio elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demandam o exame, ainda que de forma sucinta.

Sobre esse tema, o dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, impõe ao julgador o enfrentamento de todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

No caso em apreço, a apuração da suposta violência policial e a identificação de todos os agentes envolvidos na abordagem são questões que poderiam, em tese, influenciar na análise da legalidade das provas obtidas e, consequentemente, no próprio mérito da ação penal.

A simples afirmação de ausência de preliminares, sem qualquer fundamentação que justifique o afastamento das teses arguidas, equivale à ausência de prestação jurisdicional.

Dessa forma, a omissão do Juízo de Primeiro Grau em analisar e decidir sobre as preliminares defensivas constitui vício insanável, que macula a sentença de nulidade absoluta.

A jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer a nulidade da sentença que deixa de apreciar questões preliminares arguidas em alegações finais, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
NULIDADE ABSOLUTA
.
OMISSÃO NA ANÁLISE DE PRELIMINARES PELA SENTENÇA
. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 381, III, DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. [...] 4.
No caso, as preliminares referentes à busca domiciliar, ausência de aviso de Miranda e quebra da cadeia de custódia, apesar de mencionadas no relatório da sentença, não foram analisadas na fundamentação. Essa omissão impede o controle de legalidade pelo Tribunal e prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5.
A apreciação direta dessas questões pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, é imperativa a anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para que nova decisão seja proferida, sanando o vício
. [...] (
TJMT; ACr 1002114-82.2023.8.11.0008; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes; Julg 01/04/2025; DJMT 04/04/2025
) – destaquei.

________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. [...] 4. A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, exige que as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas, vedada a omissão quanto a questões relevantes suscitadas pelas partes. 5.
A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que a ausência de enfrentamento de teses defensivas essenciais constitui nulidade absoluta, por violação ao contraditório e à ampla defesa
. 6.
No caso, o magistrado singular limitou-se a decidir sobre o mérito da ação penal, sem apreciar as nulidades arguidas nas alegações finais, de modo a impedir a adequada manifestação da defesa e comprometer a legalidade do julgamento
. 7.
A extensão conhecida do recurso comporta provimento a fim de anular a sentença condenatória e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão, com apreciação das preliminares defensivas
. [...] (
TJPR; ACr 0000089-61.2020.8.16.0079; Dois Vizinhos; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio Carlos Ribeiro Martins; Julg. 31/03/2025; DJPR 02/04/2025
) – destaquei.

________________________________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE SUSCITADA EM ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA.
In casu, verifico que a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pelo Ministério Público, merece ser acolhida. Isso porque, o juízo de origem não se manifestou sobre a preliminar de nulidade da prova obtida por violação de domicílio alegada pela defesa em sede de alegações finais (fls. 354/355), muito pelo contrário, consignou no decisum não haver questões preliminares e prejudiciais de mérito, o que constitui indubitavelmente cerceamento de defesa, violação ao princípio do contraditório e do duplo grau de Jurisdição
. Acerca do tema, dispõe art. 93, IX da Constituição Federal, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a Lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.
Desse modo, a falta de manifestação acerca de argumentos produzidos pelas partes em sede de alegações finais constitui vício insanável e, consequentemente, gera a necessidade de declarar a nulidade da sentença, a fim de que outra seja prolatada em seu lugar, com a devida apreciação da tese arguida pela defesa
. Destarte, uma vez apresentadas teses defensivas, não sendo estas apreciadas pelo Juízo a quo, tal omissão implica prejuízo para a defesa da acusada, maculando de forma insanável a sentença prolatada. Logo, a nulidade da sentença é medida em que se impõe. Sentença anulada. Mérito prejudicado. Preliminar de nulidade da sentença acolhida em consonância com o Parecer Ministerial. (
TJAM; ACr 0652613-93.2019.8.04.0001; Manaus; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ernesto Anselmo Queiroz Chíxaro; Julg. 29/04/2024; DJAM 29/04/2024
) – destaquei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE
PROVIMENTO
, para acolher a preliminar suscitada pela defesa a fim de anular a r. sentença vergastada. Por conseguinte,
determino
o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para nova decisão, enfrentando a totalidade das teses defensivas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.